Tribunal: TJMT
Processo: 1031470-15.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031470-15.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), V. A. P. D. S. - CPF: 111.597.031-32 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE ARAUJO PEREIRA - CPF: 012.257.951-84 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), V. A. P. D. S. (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO TEMA
6
DO STF. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que concedeu tutela de urgência para fornecimento solidário, com o
ente municipal
, do medicamento
Canabidiol

50
mg a menor com transtornos neurológicos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a parte autora demonstrou os requisitos necessários para concessão judicial de medicamento não incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS), conforme fixado nos Temas
6
do STF.

III. Razões de decidir

3. A tese de repercussão geral fixada no Tema
6
do STF exige a demonstração cumulativa de requisitos, como a negativa administrativa do fornecimento, a inexistência de substituto terapêutico no
SUS, e a comprovação técnica e científica da eficácia do medicamento.

4. No caso, não ficou comprovada a imprescindibilidade do
Canabidiol
em relação a outras opções terapêuticas disponíveis, conforme parecer técnico do NAT.

5. O ônus probatório para demonstrar a adequação do medicamento e a insuficiência das alternativas oferecidas pelo SUS não foi satisfeito pela parte agravada.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso provido. Reformada a decisão de origem para indeferir o pedido de tutela de urgência.

Tese de julgamento:

"1. O fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS depende do cumprimento cumulativo dos requisitos fixados no Tema
6
do STF.

2. A negativa de fornecimento deve estar acompanhada de comprovação técnica e científica da imprescindibilidade do medicamento, sob pena de indeferimento do pleito."

_______________

Dispositivos relevantes citados
: CF,
arts
.
23, I, e 196
; CPC, art. 292.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 566471, Tema
6
;
RE 1366243,
Tema 1234;
RE n. 855.178/SE
,
T
ema 793/STF
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de
Alto Garças (MT)
que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1000807-75.2024.8.11.0035 ajuizada por
V.A.P.D.S.
, representad
a
por
sua genitora
Aline Araújo Pereira, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, em desfavor do ora agravante e do Município de Alto Garças (MT), deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que os requeridos forneçam o medicamento
Canabidiol
50 mg, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 20.000 (vinte mil reais).

O agravante
sustenta
que o medicamento requisitado foi rejeitado pela CONITEC
,
não
foi
incorporado
a
o SUS
e
não possui registro na ANVISA
. D
esse modo
,

a legitimidade passiva para a ação
é da União
e a competência para julgar o feito é da Justiça Federal.

Argumenta que existem alternativas eficazes já incorporadas ao SUS para o tratamento da doença em questão
, bem co
mo que não ficou demonstrada a imprescindibilidade do fármaco pleiteado.

Assevera que a parte autora não comprovou a existência de autorização da ANVISA para importação do
medicamento,
que o
receituário apresentado não é específico e encontra-se sem data para a comprovação da sua validade.

Requer a concessão do efeito suspensivo, a fim de sustar os efeitos da decisão agravada e, no mérito, a reforma da decisão.

Subsidiariamente,
alega
a necessidade de renovação periódica da prescrição médica, bem como que é imprescindível que eventuais bloqueios judiciais
via
SISBAJUD e subsequentes levantamentos de recursos sejam de maneira periódica e gradual; a impertinência da multa cominatória e, ainda, a necessidade de estabelecer prazo razoável para o cumprimento da obrigação.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (Id.

250953660
).

A parte autora apresentou resposta ao recurso no Id.
261889281
.

O órgão ministerial manifestou-se pelo
não
provimento do recurso (Id.
267500270
).

É o relatório
.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, cuida-se
de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de
Alto Garças (MT)
que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1000807-75.2024.8.11.0035 ajuizada por
V.A.P.D.S.
, representad
a
por
sua genitora
Aline Araújo Pereira, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, em desfavor do ora agravante e
do Município de Alto Garças (MT), deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que os requeridos forneçam o medicamento
Canabidiol
50 mg, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 20.000 (vinte mil reais).

Da ilegitimidade passiva.

O
Estado de Mato Grosso argui a ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que a formulação de pedido de medicamento não padronizado pelo SUS deve ser dirigida contra a União e tramitar na Justiça Federal.

Como cediço, no âmbito do RE n. 855.178/SE (Tema 793/STF), julgado sob a sistemática de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que
“os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Assim, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado na demanda que visa à disponibilização de tratamento médico, nos termos dos artigos 196 c/c 23, inciso I, ambos da Constituição da República.

Registre-se que cabe à autoridade judicial, no contexto dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar o cumprimento da obrigação imposta, analisando caso a caso, conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento ao ente que suportou o ônus financeiro, sendo-lhe vedado excluir qualquer ente do polo passivo da demanda (Tema 793, STJ).

Somado a isso, recentemente, o relator do RE 1366243, com repercussão geral (Tema 1.234), Ministro Gilmar Mendes, apresentou acordo, feito por uma comissão especial, propondo medidas como a criação de uma plataforma nacional para centralizar as demandas de medicamentos, ocasião na qual se padronizou a competência da Justiça Federal quando o valor do tratamento anual for igual ou superior a 210 salários-mínimos, na forma do art. 292 do CPC.

Para aferir o valor do tratamento, foi estipulado apurar com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003).

Subsidiariamente, quando não haja referência de valores na lista supracitada, é que o Magistrado deve apurar o orçamento privado colacionado pela parte interessada.

No caso em questão, tanto o valor divulgado
pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos
(
CMED
), quanto os valores trazidos pelos orçam
entos colacionados

aos autos
, verifica-se que o tratamento anual está bem abaixo
de
210 salários-mínimos
, portanto não é caso de envio do processo à Justiça Federal.

Registre-se, por oportuno, que o medicamento em questão
Canabidiol
50 mg possui registro na ANVISA, conforme confirmado pela nota técnica trazida pelo Núcleo de Apoio Técnico – NAT (Id.
250199180 – p. 43)
. Dessa forma não é caso de aplicar o Tema 500 do STF.

Rejeito
a arguição de ilegitimidade passiva.

Mérito.

O cerne da controvérsia reside na análise da adequação da decisão ora agravada à luz das novas regras estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal (Tema
6
) para o fornecimento do medicamento requisitado.

No caso dos autos,
a autora
, com
3
(três) anos,

foi diagnosticada com
“
epilepsia (CID G40) e encefalopatia crônica epilética –
etioogia
genética – deleção
CHR02
(CID 10 G40.4; CID G82; CID R13 E CID Q99)
”
.

O
direito discutido nos autos, qual seja, o fornecimento de medicamentos não incorporados pelo Sistema Único de Saúde, foi enfrentado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), em sede de julgamento de repercussão geral (RE 566471, Tema
6
), ocasião em que foram fixados parâmetros criteriosos para a concessão de medicamentos que, embora registrados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), não estão incorporados ao Sistema Único de Saúde (SUS).

A tese de repercussão geral, aqui aplicável, reforça a necessidade de interpretação rigorosa das premissas envolvidas: escassez de recursos públicos, igualdade no acesso à saúde e respeito à expertise técnica, além de buscar conciliar o direito fundamental à saúde com a sustentabilidade do sistema público. Vejamos:

“[...].

2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde,
desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos
, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação:

(a)
negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa
, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral;

(b)
ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela
Conitec
, ausência de pedido de
incorporação ou da mora na sua apreciação
, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei no 8.080/1990 e no Decreto no 7.646/2011;

c)
impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS
e dos protocolos
clínicos e diretrizes terapêuticas
;

(d)
comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco
, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise;

(e)
imprescindibilidade clínica
do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e

(f)
incapacidade financeira
de arcar com o custeio do medicamento.

[
...]”
.

Ademais, também foi determinado aos Magistrados,
sob pena
de nulidade de suas decisões, observar obrigatoriamente os demais requisitos:

“[...]

3.

Sob pena
de nulidade da decisão judicial
, nos termos do artigo 489, § 1o, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados,
deverá obrigatoriamente
:

(a)
analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela
Conitec
ou da negativa de fornecimento da via administrativa
, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo;

(b)
aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item
2
, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS)
, sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e

(c) no caso de deferimento judicial do fármaco,
oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS
.
"

É necessário, portanto, o preenchimento de requisitos, os quais vinculam o pronunciamento judicial.

Pois bem.

A
partir de uma análise objetiva e atenta dos requisitos e parâmetros previstos no “Item
2
” e no “Item 3” acima expostos, tenho
a
seguinte conclusão:
apesar de constar a negativa do fornecimento do medicamento na via administra, bem assim do registro na
Agência Nacional de Vigilância Sanitária
–
ANVISA
,
não há
declaração do médico
que acompanha o paciente
de que os demais fármacos
disponibilizados pelo SUS
não foram eficazes no tratamento da doença
da criança.

No caso concreto,

tanto o relatório médico, quanto o laudo de consulta
médica trazidos aos autos
(Id.
250199180 – p. 26
, Id.
250199180 - p. 27)
não indicam o
Canabidiol
50 mg para o tratamento da paciente
. Aliás,
tais documentos
sequer fazem referência ao referido fármaco
.

Da mesma forma, o formulário da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso – “Laudo Médico Padrão para Pleito Judicial de Medicamentos”, preenchido pelo médico neurologista
Dr.
Guilh
erme
Froehner

-
CRM/MT 11262
(Id.
171089823
– pp. 8-9 – autos de origem) não demonstra a imprescindibilidade do medicamento pleiteado.

Ressalta-s
e
que
não foi comprovada a imprescindibilidade em relação a outras opções terapêuticas disponíveis, conforme apontado pelo parecer do NAT, cabendo tal ônus probatório à parte autora.

Ressalvado entendimento anterior, o
posicionamento dos núcleos de saúde oferece uma base técnica importante ao magistrado, auxiliando na análise da situação fática trazida a juízo. Esse respaldo técnico se torna ainda mais relevante à luz dos julgamentos dos
T
emas
6
e 1234 do Supremo Tribunal Federal.

Nesse sentido, destaca-se o Enunciado n. 18 do FONAJUS, que preconiza: “Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário -
NatJus
e/ou consulta do banco de dados pertinente (Redação dada na III Jornada de Direito da Saúde - 18.03.2019)”.

De igual importância é o Enunciado
4
do Comitê de Saúde do Poder Judiciário de Mato Grosso, que recomenda que, em casos de solicitação de medicamentos fora das listas oficiais do SUS, mas autorizados pela ANVISA, o pedido judicial seja acompanhado de documentação específica, incluindo: (i) laudo médico detalhado, com o
princípio ativo do medicamento, CID, posologia, modo de administração, duração e periodicidade do tratamento, além de justificativa técnica para prescrições diferentes daquelas informadas pelo fabricante; (
ii
) exames comprobatórios, se pertinentes; (
iii
) informações sobre o uso e exaustão dos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas – PCDT, ou sobre sua inviabilidade para o quadro clínico do paciente; (
iv
) data da receita, com observância de prazo não superior a 2 meses para o ingresso da ação, exceto no caso de antibióticos, cuja validade é de 10 dias; (v) justificativa técnica que comprove a ineficácia ou inadequação do tratamento do SUS e evidências científicas de eficácia do tratamento proposto; e (vi) declaração de ausência de conflito de interesse por parte do médico em relação ao ente público.

A análise do caso ganha profundidade sob o prisma da isonomia, pois a concessão de medicamentos sem a devida comprovação de necessidade e urgência pode resultar em prejuízo para outros usuários do SUS que aguardam atendimento dentro das diretrizes do serviço público de saúde. Além disso, pode transformar o Judiciário em um canal paralelo de intervenção nas políticas públicas, levando à concessão de tratamentos diferenciados.

No caso em questão, com base no conjunto de provas e no contexto fático apresentado,
é caso de reform
a
da
decisão proferida em primeira instância
, por não
estar alinha
da aos precedentes qualificados
.

A
parte
demandante não
demonstra a imprescindibilidade, que consiste na conjugação da necessidade e adequação do fármaco e da ausência de alternativa terapêutica.

Dessa forma,
não
ficaram demonstrados os requisitos para deferir a
tutela de urgência postulada pelo autor agrava
do
, notadamente
a

probabilidade do direito
.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,

D
O
U
PROVIMENTO
a
o recurso de agravo de instrumento,
por conseguinte, reformo a decisão
impugnada
a fim de indeferir o pedido de tutela de urgência na origem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025